Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. O recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrida (sociedade anônima Banco Santander S/A). A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado para celebrar pretenso negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por determinada instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Nesse contexto deve ser declarada a inexistência de negócio jurídico de mútuo supostamente celebrado entre as partes, diante da ausência de declaração de vontade negocial constitutiva.
3. A respeito do dano moral é necessário registrar que basta a demonstração da ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito de inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas da instituição financeira, da sociedade empresária demandada e do consumidor, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial do consumidor, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser fixado o valor da condenação, em desfavor das rés, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.